Tribunal: TJBA
Processo: 8004331-03.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004331-03.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AFRANIA SEVERINA DA SILVA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

E
MENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. PREVISÃO EM LEIS MUNICIPAIS DISTINTAS. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora municipal em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada contra o Município de Serrinha/BA, na qual a autora, ocupante do cargo de merendeira na Secretaria Municipal de Educação, pleiteava o pagamento do adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio, previsto na Lei Municipal n. 749/2007, alegando sua incidência sobre o vencimento base a cada cinco anos de efetivo exercício. A sentença entendeu ser incabível a cumulação com o adicional de anuênio, previsto na Lei Municipal n. 690/2006, por violação ao art. 37, XIV, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, instituídos por leis municipais distintas, diante da vedação constitucional à acumulação de vantagens com idêntico fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda expressamente a acumulação de acréscimos pecuniários percebidos por servidor público que tenham como fundamento o mesmo fato gerador, proibindo a chamada duplicação de vantagens com base no tempo de serviço (“efeito cascata” ou “efeito repicão”).

O quinquênio e o anuênio, embora previstos em leis municipais distintas (Leis n. 690/2006 e 749/2007), possuem idêntico fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público, sendo ambos adicionais de natureza temporal.

A coincidência de fundamentos jurídicos torna inviável a concessão cumulativa da vantagem perseguida.

A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais estaduais reitera a impossibilidade de cumulação de vantagens com fundamento no tempo de serviço, mesmo quando estabelecidas por legislações locais diversas, por violação ao art. 37, XIV, da CF/1988.

A autora já percebe regularmente o adicional de anuênio, o que torna incabível a pretensão de acréscimo cumulativo por meio do quinquênio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é possível a cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) quando ambos possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de efetivo exercício, em respeito à vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Remessa Necessária Cível n. 8000850-85.2023.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 28.09.2024;
TJ-RS, Apelação Cível n. 70036339190, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, 3ª Câmara Cível, j. 28.08.2014;
TJ-GO, AC n. 0058469-53.2017.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 14.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004331-03.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante AFRANIA SEVERINA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .